Tribunal: TJDFT
Processo: 0746171-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação interposta, mantendo a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas e redimensionando a pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar a existência de vícios no aresto embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, e diante da comprovação da autoria e materialidade, manteve a sentença condenatória quanto ao tráfico de drogas, absolvendo o réu quanto aos crimes de organização criminosa e porte ilegal de munição.
4. Inexiste omissão ou contradição, uma vez que todos os temas levantados foram devidamente tratados no aresto embargado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e não providos.